Tribunal: STF
Processo: ARE 1323261
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.026, § 3º, DO CPC.



    1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Em verdade, as alegações apresentadas pela embargante não demonstram o propósito de sanear o acórdão recorrido, mas revelam mero inconformismo com o que decidido. Pretende-se, isto sim, dar inequívoco caráter infringente aos embargos, com reexame da matéria de fundo, providência a que, sabidamente, não vocacionada esta via recursal.



    3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que embargos de declaração manifestadamente inadmissíveis não interrompem o prazo recursal, de modo que fica autorizada a devida certificação do trânsito, com baixa imediata dos autos. Precedente.



    4.  Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 6 salários mínimos, nos termos do art. 1.026, § 3º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



     5. Embargos de declaração rejeitados.